Tribunal: STF
Processo: HC 199027
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS AUTOS. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULIDADE CONCRETA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade. No ponto, o princípio da instrumentalidade reforça a manutenção de determinados atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts. 565 a 572 do CPP. 
    II - A aventada nulidade por cerceamento de defesa foi superada pela determinação do juízo de assegurar acesso aos autos a todos os defensores. 
    III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo responsável pela gerência da referida organização, com atuação em Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    V - Não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Em 23.10.2020, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 633.737, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva, destacando que o paciente “está sendo confundido”. Isto porque o acionante “não possui a alcunha de ‘BOI’. (...) O verdadeiro ‘BOI’ aparece nas cautelares 1501547- 15.2020.8.26.0156 e 1501554-15.2020.8.26.0156 (...). Nessa cautelar o ‘BOI’ que não se trata do Paciente (...), é mencionado por (...) em conversas interceptadas, na qual foi identificado como quem utiliza o telefone (...), que não pertence ao Paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo responsável pela gerência da referida organização, com atuação em Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, a r. decisão que impôs a segregação cautelar está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    ‘No tocante ao pedido de decretação da prisão preventiva dos investigados (...), verifico necessária a segregação cautelar para o restabelecimento da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 
    O caso é mesmo de decretação da prisão cautelar, eis que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da pretensão. 
    Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 
    Há provas da materialidade e os indícios de autoria vieram corroborados pelos elementos colhidos nos autos do inquérito policial. 
    Segundo a informação policial, elementos colhidos durante a fase inquisitorial e consoante os termos da denúncia, (...) são, em tese, os líderes de um grupo gerenciado por (...), cujas drogas eram fornecidas por (...), sujeito envolvido com traficantes associados a facção criminosa, grupo este que se estende por Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG; (...), responsável pela venda de drogas no bairro da Vila Batista, e agora está em lugar não sabido; 
    (...), responsável por fornecimento de drogas a (...), que também recebe entorpecentes dos lideres (...) e distribui em bairros da cidade e município vizinho. 
    São esses os elementos indiciários e juntos demonstram que a segregação cautelar desses investigados colocará fim a uma cadeia de crimes, fazendo parar a engrenagem que movimenta o lucrativo tráfico de drogas explorado por eles. Além disso, restabelecerá a ordem pública agora abalada. 
    É preciso consignar que (...) continuam foragidos da Justiça, conforme mencionado no relatório policial, de modo a revelar, ao menos na visão preliminar, que continuam a delinquir. Igualmente, (...) não foi localizado e esta em lugar não sabido. 
    Importante também frisar, a informação policial é de que (...), foragido da Justiça paulista, vinha utilizando telefone celular cujo número é registrado no estado do Acre (DDD 68). 
    Tudo isso revela claramente a intenção deles de se esquivarem da aplicação da lei penal e em não colaborarem com a instrução criminal. 
    Por esses mesmos motivos é que nenhuma das medidas cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal revela-se suficiente a esses dez investigados. 
    (...)
    Desta forma, evidenciada a necessidade da prisão como forma de restabelecer a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e assegurar futura aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...), qualificados nos autos’ (fls. 20-22, grifei). 
    Consoante outrora destacado, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo responsável pela gerência da referida organização, com atuação em ‘Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG (fl. 21), conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    Conforme v. acórdão objurgado, ‘A peça acusatória, além de contextualizar o que motivou o início das investigações, delimita qual seria o papel de cada um dos denunciados dentro da associação constituída para o tráfico de drogas. Sobre o a função do paciente, afirma que ‘o denunciado (...), vulgo Boi, após as prisões de (...), juntamente com (...), ficou responsável pela guarda e distribuição da droga’ (fl. 14). Ademais, ‘após as prisões de (...), nos foi noticiado que a sogra de (...), assumiu o controle da distribuição das drogas da organização criminosa, sendo diretamente assessorada por (...), vulgo Boi, e (...)’ (fl. 17).
    (...)
    Deve-se ressaltar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
    […].” (Grifos acrescentados)
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator